Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717230-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Lucilene Henriques da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715456-54.2022.8.07.0018. A análise das razões recursais (Id. 46421977) evidencia que, a despeito de ter o agravante intitulado a respectiva peça processual como “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, não formulou efetivamente o requerimento de concessão do efeito suspensivo pretendido. Além disso, não constam nas razões recursais argumentos destinados a demonstrar a presença dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por por essa razão, mesmo considerando-se o “conjunto da postulação” (art. 322, § 2o, do CPC) não é viável a análise de pedido que não foi formulado. Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46421977), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator